Tribunal: TJSP
Processo: 2280638-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO QUE NÃO PROSPERA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE VERBAS PRETÉRITAS, AS QUAIS NÃO POSSUEM CARÁTER ALIMENTAR, MAS INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.